Tribunal: STF
Processo: RE 1547553
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MOTORISTA DA ÁREA DA SAÚDE. PRETENSÃO DO EXERCÍCIO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO QUE TOTALIZARIA 84 HORAS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. CUMULAÇÃO QUE ESBARRA NO PERMISSIVO LEGAL (ARTIGO 37, XVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO). 



    a) A Constituição da República preceitua no artigo 37, inciso XVI, que: “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: ... c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.” 



    b) Para fins de acumulação de cargos públicos, o requisito “compatibilidade de horários” não se refere apenas à vedação da coincidência de jornadas (“encaixe”), mas, a real possibilidade do exercício das duas jornadas, sem que disso decorra qualquer prejuízo à eficiência do serviço e à saúde física e mental do servidor. 



    c) No caso, se fosse permitida a cumulação da função de Motorista (Condutor de Ambulâncias), exercida na Secretaria de Saúde do Município de Prado Ferreira, com jornada de 44 horas semanais, com o cargo de Condutor Socorrista, que possui jornada de 40 horas semanais, o Apelante teria que trabalhar 84 horas semanais, de modo que, haveria, conforme os critérios anteriormente estabelecidos, incompatibilidade de horários. 



    d) Desse modo, não é razoável o cumprimento da referida jornada de trabalho, considerando-se a necessidade de tempo adequado para alimentação, higiene, locomoção, repouso, descanso, lazer, dentre outros, necessários à integridade da pessoa humana. 



    e) Nessas condições, não há como negar que o acúmulo dos cargos que pretende o Apelante pode-lhe ocasionar graves prejuízos, porquanto a médio e longo prazo, poderá sofrer problemas de saúde. 



    f) Além do que comprometeria a qualidade da prestação dos serviços, pois, na condição de motorista, exerce atividades desgastantes. 



    g) Nesse contexto, o Apelante não possui direito líquido e certo, porquanto o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República, permite a cumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidade de horários, e desde que seja a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, de modo que a acumulação, no caso, é ilegal. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (doc. 23, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 37, XVI, e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que há compatibilidade de horários entre os cargos de Condutor de Ambulância e Motorista de Secretaria Municipal de Saúde, de modo que é válida a acumulação pretendia.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:     



       Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e apurar a possibilidade de acumulação dos cargos postulada pelo recorrente, bem como a existência de compatibilidade de horários entre eles, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.392.123 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/4/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE FÁTICA DE HORÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.529.186 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Profissional da saúde. Compatibilidade de horários. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação da compatibilidade de horários com relação aos cargos exercidos pela parte agravante não prescinde da análise do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.154.722 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 1°/2/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSULAS DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, a possibilidade de acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se determinar a existência de compatibilidade de horário entre cargos públicos acumuláveis, exija-se o reexame de fatos e provas e a interpretação da lei local e das normas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.112.445 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/5/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.156.733 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/3/2019— grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator